Tribunal: TJMT
Processo: 1026460-53.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026460-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CAGLIACI GOMES - CPF: 061.329.761-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. INVALIDADE DA MORA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu medida liminar para apreensão de veículo automotor. O agravante alega ausência de constituição válida em mora, existência de cláusulas abusivas objeto de ação revisional conexa, hipossuficiência econômica e essencialidade do bem à sua atividade profissional. Pleiteia a revogação da liminar e a suspensão da ação principal.

I
I. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida em mora para fins de busca e apreensão; (ii) avaliar se a existência de ação revisional e de cláusulas abusivas pode afastar a mora; (iii) analisar se a alegação de hipossuficiência autoriza a concessão da justiça gratuita; e (iv) definir se a essencialidade do bem à atividade profissional impede a apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, dispensa o recebimento pessoal da notificação, bastando o envio ao endereço constante no contrato.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp 1.951.662/RS), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, mesmo que recebida por terceiro.

5. A validade da constituição em mora exige o envio da notificação ao endereço exato indicado no contrato; o envio para local diverso compromete sua regularidade.

6. No caso, a notificação foi encaminhada a endereço diverso do contratualmente previsto, inviabilizando a caracterização válida da mora e, por conseguinte, a concessão da liminar de busca e apreensão.

7. A alegação de hipossuficiência econômica não veio acompanhada de prova robusta, não sendo suficiente, por ora, para a concessão da gratuidade da justiça, sem prejuízo de reanálise posterior.

8. A mera existência de cláusulas abusivas ou de ação revisional conexa não impede, por si só, a concessão da liminar de busca e apreensão, salvo decisão judicial expressa suspendendo os efeitos do contrato, o que não ocorreu.

9. A utilidade do bem à atividade profissional do devedor não afasta o direito do credor fiduciário à retomada do bem em caso de inadimplemento, dada a natureza da alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição válida em mora, nos termos do Decreto-Lei 911/69, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo inválido o envio a local diverso.

2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza a concessão de liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

3. A existência de cláusulas abusivas ou de ação revisional conexa não impede, por si só, a busca e apreensão, salvo decisão específica suspendendo os efeitos do contrato.

4. A essencialidade do bem ao devedor não afasta o direito do credor fiduciário à retomada do bem em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 248, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema Repetitivo 1.132; TJMT,
AgInt
n. 1005111-14.2024.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 102
6
460-53.2025.8.11.0000

JOSE HENRIQUE CAGLIACI GOMES X COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ HENRIQUE CAGLIACI GOMES, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1007418-04.2025.8.11.0037, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em desfavor do agravante, que deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo Fiat Strada Working 1.4 MPI Fire Flex, 2015, placa QBN2J29, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro; existem cláusulas abusivas no contrato, discutidas em ação revisional em curso, o que afastaria a certeza da dívida; o veículo é essencial à sua atividade profissional e subsistência, configurando risco de dano irreparável; e faz jus à gratuidade da justiça, em razão de hipossuficiência econômica. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ou a revogação da liminar de apreensão, além da suspensão da ação principal até julgamento da revisional (Id. 305251883).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e legalidade da decisão agravada (Id. 311586899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Henrique Cagliaci Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1007418-04.2025.8.11.0037, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, que deferiu liminar de apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

O agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, a existência de cláusulas abusivas discutidas em ação revisional conexa, a essencialidade do veículo para sua subsistência e a hipossuficiência econômica que justificaria a concessão da justiça gratuita, pleiteando a revogação ou suspensão da medida liminar e a paralisação do feito até o julgamento da ação revisional.

Nos termos do artigo 248, § 1º, do Código de Processo Civil, para a citação de pessoa física ser considerada válida, a regra é que a carta citatória seja entregue diretamente ao destinatário, que deve assinar o respectivo Aviso de Recebimento.

Contudo, segundo o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, que estabelece normas sobre alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 do Recurso Repetitivo n. 1.951.662/RS, consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário seja por terceiros.

Em consonância com este posicionamento, este Tribunal já decidiu que:

“(...) “1. É válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária, independentemente da assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento.” “2. A ausência de comprovação do recebimento pessoal da notificação não configura irregularidade processual, se constatado o envio regular ao endereço contratual.”
(N.U 1005111-14.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

Assim, não se exige que a assinatura no AR seja do próprio devedor, sendo suficiente a entrega no endereço indicado no contrato.

No caso concreto, a cooperativa comprovou o envio da notificação extrajudicial informando o atraso no pagamento, entretanto, a correspondência foi encaminhada ao endereço diverso do constante no contrato (Id. 206536617, 199047230 e 199047232 dos autos de origem).

Esse vício compromete a regularidade da constituição em mora, pois, embora dispensada a exigência de assinatura pessoal do devedor, é imprescindível que o envio seja feito exatamente para o endereço contratual.

Portanto, diante da ausência de comprovação válida da mora, não se mostra legítima a concessão da liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Ressalta-se que, embora o agravante alegue hipossuficiência, não apresentou comprovação robusta de sua condição econômica. Todavia, o benefício poderá ser reavaliado no curso do processo mediante documentação adequada.

Quanto às cláusulas abusivas e à existência de ação revisional conexa, tais matérias devem ser discutidas em ação própria, não servindo, em sede recursal, para descaracterizar a mora ou obstar a busca e apreensão, salvo decisão específica no feito revisional suspendendo os efeitos do contrato, o que não ocorreu.

Por fim, a alegação de que o veículo é bem essencial ao trabalho e à subsistência do devedor não tem o condão de impedir a medida liminar, uma vez que a alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, de modo que o inadimplemento retira do devedor a posse legítima, independentemente da utilidade pessoal ou profissional do objeto.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para revogar a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ressalvada a possibilidade de novo requerimento pela credora, desde que atendidos os requisitos legais quanto à comprovação da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025